Tribunal: STF
Processo: AI 644128
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Previdência complementar. Desligamento de associado por
   rescisão de contrato de trabalho com a patrocinador Recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia relativa à incidência
   de correção monetária decidida à luz da legislação
   infraconstitucional pertinente e de cláusulas contratuais: a
   alegada violação do dispositivo constitucional invocado, se
   ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame em
   recurso extraordinário: incidência das Súmulas 636 e 454.